Tribunal: STF
Processo: AP 1550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 26/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    A Defesa de JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE apresentou “os documentos (atestados e vídeo) que o assistido mencionou durante seu interrogatório na Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25 de maio de 2024” e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 49):



    a. O acolhimento das justificativas, antecipadas, de possíveis violações ocorridas entre os dias 23 e 30 de julho de 2024, pois como comprovado pela documentação anexada, o réu estava acompanhando sua companheira durante a internação desta nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, ambas no Mato Grosso;



    b. Que seja proferida a decisão autorizando a revogação das medidas cautelares impostos ao réu, tendo sido encerrada a instrução processual, tendo o réu cumprido todas as determinações a ele impostas;



    c. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela revogação de todas as medidas cautelares impostas, requer que seja proferida a decisão autorizando a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao requerente, mantendo a obrigação de apresentação no Fórum mensalmente;



    d. Ainda assim, caso não entenda pela retirada do monitoramento eletrônico, que seja determinada a diminuição do recolhimento noturno definindo que seja entre 0h até 6h, de domingo a domingo, ou, caso ainda não entenda ser o suficiente, que o recolhimento seja de segunda a sábado entre 0h até 6h e aos domingos devendo recolher-se às 21h.



    e. Após decisão, que seja oficiado o juiz da execução para que determine a retirada do monitoramento eletrônico ou a readequação dos horários de recolhimento noturno concedidos ao requerente”.



    A Procuradoria-Geral da República não fez requerimentos.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Os requerimentos da Defesa estão relacionados a fatos e circunstâncias que não se originaram daqueles apurados na instrução, razão pela qual carecem da necessária especificidade e pertinência relacionadas a esse momento processual. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente